Tribunal: TJMT
Processo: 1006476-38.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006476-38.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 161.620.641-15 (APELADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR - CPF: 468.981.821-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. Indenização excluída.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006476-38.2017.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BMG S/A

APELADO:

MILTON ALVES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e danos morais
,
ajuizada por
MILTON ALVES DE OLIVEIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente o débito objeto da lide, bem como determinou o pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, atualizados com juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data.

Ainda, condenou a requerida a ressarcir o dobro do que descontou indevidamente na conta do autor, incidindo correção monetária pelo índice INPC desde a data de cada desconto, e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios arbitrados em 15% (dez por cento) da condenação.

O apelante, em suas razões recursais, aduz “
que de acordo com as faturas juntadas, a parte autora realizou SAQUES dos valores que foram disponibilizados pelo Réu, conforme TEDs, nos valores de R$ 3.000,00 (três mil reais), R$ 8.574,25 (oito mil e quinhentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) e R$2.725,11 (dois mil e setecentos e vinte e cinco reais e onze centavos)
” (sic), razão pela qual entende que não há ato ilícito.

Argumenta que os empréstimos foram prestados de forma adequada, portanto, não há que se falar em indenização por danos materiais, ainda mais de forma dobrada, uma vez que inexistente a má-fé da recorrida.

Assim, entende que não houve falha na prestação de seus serviços, ressaltando na oportunidade que os descontos no contracheque se iniciaram em 2013, no entanto o recorrido esperou 4 anos para questioná-los, de modo que requer a exclusão do dano moral.

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes, tendo em vista que a parte apelada fez uso do valor disponibilizado ou que a indenização por danos morais seja reduzida, ou ainda, que os valores sejam compensados com a quantia dos saques efetuados (Id. 101658512).

As contrarrazões foram ofertadas, requerendo a manutenção do dano moral, haja vista os empréstimos serem indevidos, pois descontados de sua folha salarial sem que houvesse nenhuma relação jurídica entre as partes.

Assim, entende que deve prevalecer o ressarcimento em dobro da forma asseverada pela magistrada, tendo em vista a prática abusiva.

Aliado a isso, afiança que se aplica ao caso a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6º, inciso VIII do CDC.

Por fim, consigna que não há provas nos autos de que a parte apelada teria se beneficiado dos valores disponibilizados, sendo que tal argumento entende que há inovação recursal (Id. 101658517).

O preparo foi recolhido (Id. 101658513 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A irresignação recursal diz respeito se é possível ou não a manutenção do empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito, na forma como convencionado pelas partes, e, consequentemente, a restituição da quantia cobrada a mais, a título de danos materiais e do dano moral, arbitrado em R$10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. Verifica-se que
MILTON ALVES DE OLIVEIRA
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais em desfavor de
BANCO BMG S/A
, alegando, em síntese, que é aposentado da PMMT e vem sofrendo descontos da sua de pagamento da qual não autorizou e muito contratou qualquer contrato de cartões de crédito.

Ressaltou que os descontos vêm sendo formalizados desde 2013, totalizando o importe de R$22.734,55 (vinte e dois mil, setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

Ocorre que a relação jurídica estabelecida entre as partes restou comprovada com a transferência dos TEDs na conta corrente do autor, conforme documentos de Ids 101658488 a 101658490, cujo argumento não deve ser entendido como inovação recursal, principalmente porque os documentos foram colacionados conjuntamente com a defesa pela instituição bancária aqui recorrente.

No entanto, observa-se que o autor é servidor público (policial militar) e tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha), com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, de modo que não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Assim, vislumbra-se que o banco deixou de informar ao apelado, de forma clara e específica, que ele não estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim contrato de cartão de crédito.

É que, na hipótese dos autos, o autor alega não ter firmado, ao menos de forma consciente, o contrato de concessão de cartão de crédito com a instituição financeira requerida. Assim, não obstante a alegada inexistência de relação jurídica válida entre as partes, tendo em vista que o requerente alega que sofreu supostos prejuízos em razão da atividade da requerida, incidem as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se a requerente na condição de consumidor.

Tal se dá, porque as pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais abusivas, cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de acidentes de consumo equiparam-se a consumidor, conforme disposição do art. 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, abaixo:

“Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.”

Assim, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Neste passo, competia à apelante comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação do empréstimo consignado pelo consumidor demandante, o que não restou observado a contendo.

Diante disso, tem-se que procedendo de forma diversa, à instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

A conduta do banco viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Cumpre ressaltar, todavia, que, embora a contratação seja onerosa, ela não pode ser declarada nula/inexistente, pois resta comprovada a disponibilização dos TED’s na conta corrente do autor.

Consequentemente, após o recálculo da dívida na forma acima indicada, o que se fará em liquidação de sentença, deverão ser amortizadas as parcelas já pagas pelo autor (descontadas de sua folha de pagamento), sob a rubrica “cartão de crédito” ou outra análoga, parcelas essas que, à sua vez, deverão ser corrigidas desde as datas dos descontos em folha pela variação do INPC, até a data da elaboração do cálculo, promovendo-se o encontro das contas.

Acaso remanesça saldo devedor, as parcelas deverão continuar sendo descontadas na folha de pagamento do autor, pelo valor mínimo contratado, à taxa fixada, até que o valor débito seja quitado.

Se a dívida já houver sido adimplida, o valor pago a maior deverá ser devolvido de
forma simples
– e não dobrada como pretendido pelo autor, dada a ausência de
má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso,
consoante o entendimento majoritário nesse sentido.

Assim, merece ser acolhido o pedido da apelante para determinar a conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, de modo a prestigiar a verdadeira vontade das partes.

Agora, no tocante ao
dano moral
, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial do autor, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica.

Não se nega o aborrecimento sofrido. Porém, não se pode erigir qualquer fato como dano moral, pois o dano imaterial deve atingir a esfera moral do indivíduo com intensidade além do normal, transtornando sua psique. Os fatos narrados indicam dissabor, mas não um transtorno psicológico relevante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE – ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE
– DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA
– Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante –
Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.
”
(TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para excluir a indenização por danos morais e determinar a conversão do empréstimo “cartão de crédito” para modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público, mediante a média da taxa de juros aplicada pelo Banco Central para mesma modalidade, segundo a data da disponibilização de cada um dos TED’s; e ainda determinar a repetição do indébito na forma simples, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ), a ser apurado em liquidação de sentença.

E por consequência, considerando a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados por ambas as partes,
pro rata
, sendo o percentual dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado dado a causa, cuja exigibilidade com relação ao autor fica suspensa, consoante previsão contida no art. 98, §3º do CPC.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021